Tribunal: STJ
Processo: 0286198-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023238 - SP (2025/0286198-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEFERSON DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. CRIME DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU
HABEAS CORPUS
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d3e2db6-fd69-4b83-b3ee-afc6650aa29d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023238 - SP (2025/0286198-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEFERSON DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. CRIME DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU
HABEAS CORPUS
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra a decisão, de minha lavra,
que indeferiu liminarmente a inicial do
ajuizado em favor de JEFERSON
habeas corpus
DE SOUSA. Eis o resumo do
ora agravado (fl. 88):
decisum
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE CABIMENTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Sustenta a defesa que a argumentação exposta na decisão agravada, além
(fl. 96); e que
de genérica, não se aprofundou na impetração
a decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o habeas corpus desconsidera a excepcionalidade do caso,
(fl. 98).
onde há flagrante nulidade e manifesta injustiça
Diz que, no caso dos autos, foi impetrado Habeas Corpus buscando sanar a
manifesta ilegalidade acerca de manter a condenação [...] quando é plenamente
cabível e razoável a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a pena
cominada proporcional ao crime praticado, devendo a pena ser redirecionada ao
(fl. 97).
patamar mínimo
Documento eletrônico VDA49590403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:19
Código de Controle do Documento: 0bcdd987-1477-4693-97b9-afbd93e7181f

Alega que o pleito defensivo não exige dilação probatória, mas sim a
declaração do constrangimento ilegal do acórdão condenatório, diante de ilegalidades
(fl. 98).
objetivas constatáveis de plano
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem nos termos
em que requerida.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como já disse, além de ser o
sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento
do pleito, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício,
considerando que a pretensão de absolvição esbarra na necessidade de revolvimento
fático-probatório e que inexiste patente desproporcionalidade na fixação da pena-base
1/3 do mínimo pela valoração negativa de pelo menos quatro circunstâncias judiciais
(antecedentes, culpabilidade, circunstâncias e consequências), tampouco na adoção
da fração de 1/4 na segunda fase em razão da
(fl. 75).
multirreincidência do apelado

Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49590403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:19
Código de Controle do Documento: 0bcdd987-1477-4693-97b9-afbd93e7181f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.238 / SP
Número Registro: 2025/0286198-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15216829420238260562 15360544820238260562 22000672023 2200067332023040003
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFERSON DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON DE SOUSA
ADVOGADO : JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 5b706588-0771-46fc-b198-bb9775c5ef2a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 5b706588-0771-46fc-b198-bb9775c5ef2a